Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716784-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEUZAMAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se de demanda em que a autora pleiteia o fornecimento do medicamento ocrelizumab (ocrevus), registrado na ANVISA, mas não previsto no PCDT da SES/DF, ou seja, de fármaco não incorporado pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 3. Como regra geral, há impedimento ao fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo, de fármaco não incorporado às listas de dispensação do SUS, a teor dos Temas n. 1.234 e 6 julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao requerente: “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. 5. No caso, a autora não comprovou haver ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, conforme os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011. 6. Ademais, a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico da autora, embora justificada com ressalvas à demanda, pontuou não ser o caso considerado como urgência ou emergência médica. 7. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação e não preenchidos todos os requisitos elencados nas teses firmadas pelo STF, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 8. Agravo de Instrumento não provido, em juízo de retratação. Unânime. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 6o e 196, caput, ambos da Constituição Federal, requerendo a continuidade do acesso à medicação OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600MG prescrita no relatório médico, enquanto tramita o processo principal. Aduz que o direito à saúde é norma de eficácia plena e prerrogativa constitucional indisponível, sendo obrigação do Estado prestar assistência integral à saúde. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à mencionada ofensa aos artigos 6o e 196, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1532821 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025). A propósito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, observo que a Agravante (autora) não comprovou haver ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, conforme os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011. (...) Além disso, o caso da Autora não se mostra como urgente, pois a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do seu quadro clínico, embora tenha se posicionado justificada com ressalvas à demanda, pontuou que, “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (Id. 122879993 dos autos de referência, sem grifos no original). Assim, não preenchidos todos os requisitos elencados nas teses firmadas pelo STF e ausentes a urgência ou emergência no acesso ao medicamento prescrito, resta inviabilizada a concessão da tutela recursal vindicada. Dessa forma, tal qual o eminente Juiz prolator da decisão agravada, considero ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência” (ID 70589099). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020